Tribunal: TJBA
Processo: 8011107-64.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011107-64.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CORAL DE ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 1.113, acerca da base de cálculo do ITBI. O agravante sustenta violação aos arts. 10.036 do CPC e 148 do CTN, e afirma que o entendimento adotado não se aplicaria ao caso concreto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.113/STJ, aplicável à definição da base de cálculo do ITBI, com base na presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte e impossibilidade de arbitramento prévio pelo fisco com base em valor de referência.

III. Razões de decidir

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem demonstrar distinção fática ou jurídica relevante.

A tese do Tema 1.113 do STJ firma que (i) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado; (ii) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade; e (iii) o fisco não pode arbitrar valor de referência sem prévio processo administrativo, com respeito ao contraditório e ampla defesa.

O acórdão recorrido adotou corretamente a jurisprudência do STJ, reconhecendo a ilegalidade do arbitramento unilateral pelo município sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por processo administrativo regular. 2. É ilegítima a adoção, pelo fisco municipal, de valor venal de referência como base de cálculo do ITBI, sem prévia instauração de procedimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.036; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8011107-64.2023.8.05.0039

em que figura como agravante CORAL DE ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e, como agravado, o MUNICIPIO DE CAMACARI.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.